Tribunal: TJDFT
Processo: 0736147-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736147-48.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FEDERAIS EM TRANSPORTES - ASDNER APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Consta dos autos que o presente apelo foi incluído para julgamento na 17a. sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 27/05/2020, conforme certidão ID 15775383. Na petição de ID 16149485, a parte apelante requer a inscrição do causídico para realizar sustentação oral. Todavia, não é cabível sustentação oral em julgamento de pauta virtual. Assim, faculto à parte requerente dizer, no prazo de 48 horas, se deseja a retirada do processo da pauta virtual e a sua inclusão na pauta presencial por videoconferência, a ser designada, na qual será possível a sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator